Tribunal: STF
Processo: ARE 1379502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COVID 19. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS E DE PARCELAMENTOS DEVIDO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.



    1. Cinge-se, a controvérsia, em se verificar a possibilidade de prorrogação das datas de vencimento de tributos federais e parcelamentos administrados pela Secretaria da Receita Federal para o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente, nos termos do art. 1º da Portaria MF 12/2012.



    2. Em atenção à gravidade e proporções ímpares da crise sanitária e econômica atuais, decorrentes da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, foram publicadas as Portarias nºs 139 e 150, além da Instrução Normativa nº 1.932, de 3 de abril de 2020. 



    3. Referidos atos normativos regulamentaram a matéria relativa a novos prazos para pagamento de tributos em face da crise sanitária e econômica. Desta forma, resta configurada, nos autos, a perda do interesse processual em relação aos tributos abrangidos pelos atos normativos acima descritos.



    4. A Portaria do Ministério da Fazenda nº 12, de 2012, não justifica a prorrogação do prazo de vencimento dos tributos federais no estado de calamidade pública motivado pela pandemia do Covid-19.



    5. Não cabe ao juiz substituir-se ao legislador e fixar moratória — ou mesmo eventuais condições especiais para o pagamento de créditos tributários — por decisão judicial.



    6. Na hipótese de concessão de prorrogação do pagamento dos tributos federais pelo Poder Judiciário, não só estaria atuando como legislador positivo, uma vez que a moratória depende de lei (art. 153 do CTN), como também usurparia competência dos outros poderes, o que evidentemente não lhe é dado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, II; 37, caput; 145; 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (



    Cinge-se, a controvérsia, em se verificar a possibilidade de prorrogação das datas de vencimento de tributos federais e parcelamentos administrados pela Secretaria da Receita Federal para o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente, nos termos do art. 1º da Portaria MF 12/2012.



    Em atenção à gravidade e proporções ímpares da crise sanitária e econômica atuais, decorrentes da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, foram publicados os seguintes atos normativos: a Portaria nº 139, de 3 de abril de 2020, do Ministério da Economia, que diferiu o pagamento dos valores devidos pelas empresas a título de contribuição previdenciária patronal e PIS/COFINS de março e abril para julho e setembro de 2020; a Portaria ME nº 150, de 7 de abril de 2020, que estendeu a prorrogação para a CPRB, o Funrural e o RAT; além da Instrução Normativa nº 1.932, de 3 de abril de 2020, da Receita Federal, que postergou o prazo de cumprimento de obrigações acessórias relativas à apresentação das DCTF e das Escriturações Fiscais Digitais.



    (...)



    O pedido de prorrogação do vencimento das obrigações tributárias e dos parcelamentos, formulado em razão do impacto econômico ocasionado pela pandemia do novo Coronavírus, em face da decretação de Calamidade Pública do Estado do Paraná/Rio Grande do Sul/Santa Catarina, fundamenta-se na Portaria MF nº 12/2012, que possibilitou a prorrogação do prazo para pagamento de tributos federais, in verbis:



    (...)



    Art. 1º As datas de vencimento de tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), devidos pelos sujeitos passivos domiciliados nos municípios abrangidos por decreto estadual que tenha reconhecido estado de calamidade pública, ficam prorrogadas para o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente.



    § 1º O disposto no caput aplica-se ao mês da ocorrência do evento que ensejou a decretação do estado de calamidade pública e ao mês subsequente.



    § 2º A prorrogação do prazo a que se refere o caput não implica direito à restituição de quantias eventualmente já recolhidas.



    § 3º O disposto neste artigo aplica-se também às datas de vencimento das parcelas de débitos objeto de parcelamento concedido pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN) e pela RFB.



    Art. 2º Fica suspenso, até o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente, o prazo para a prática de atos processuais no âmbito da RFB e da PGFN pelos sujeitos passivos domiciliados nos municípios de que trata o art. 1º.



    Parágrafo único. A suspensão do prazo de que trata este artigo terá como termo inicial o 1º (primeiro) dia do evento que ensejou a decretação do estado de calamidade pública.



    Art. 3º A RFB e a PGFN expedirão, nos limites de suas competências, os atos necessários para a implementação do disposto nesta Portaria, inclusive a definição dos municípios a que se refere o art. 1º.Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



    Em que pese compreenda a difícil situação econômica por que passam cidadãos e empresas, no Brasil e no mundo, neste complexo momento histórico de pandemia causada pelo coronavírus - COVID19, não há previsão legal para a concessão da medida pretendida.



    A aplicação da Portaria nº 12/12, assim como a de qualquer outro ato normativo, exige que esteja presente um substrato fático que lhe seja correspondente.



    Além do que, a moratória - pedido de prorrogação de prazo para o pagamento do tributo - em caráter geral, somente pode ser concedida em lei, nos termos do art. 153 c.c. art. 154, do CTN.A Lei nº 7.450/85, mencionada como fundamento de validade da Portaria MF 12/2012, dispõe o seguinte:



    Art 66 - Fica atribuída competência ao Ministro da Fazenda para fixar prazos de pagamento de receitas federais compulsórias.



    Não obstante a redação de caráter geral, a Portaria, s.m.j., parece indicar situação específica de estado de calamidade pública em nível municipal, e, ainda assim, exige determinação de municípios que sejam atingidos. Não parece estar vocacionada para abranger sem mais situação de declaração de emergência em saúde pública de importância nacional (PortariaMS 188/2020), reproduzida como fundamento em decretos de calamidade pública estaduais, ou o estado de calamidade pública específico para fins do art. 65 da LC 101/00 (DL 6/2020).



    Com isso não se quer dizer desconhecimento da gravidade e proporções ímpares da crise sanitária e econômica atuais, senão precisamente que essa incomensurabilidade exige análise específica de políticas macroeconômicas e fiscais que escapam à situação prevista na Portaria de2012, de caráter municipal.



    Somente, portanto, uma interpretação extensiva ou analógica poderia fundamentar a aplicação da Portaria de 2012 para o caso presente, não mera subsunção.



    (...)



    Na hipótese de concessão de prorrogação do pagamento dos tributos federais pelo Poder Judiciário, não só estaria atuando como legislador positivo, uma vez que a moratória depende de lei (art. 153 do CTN),



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente